Tribunal: TJDFT
Processo: 0753151-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Protocolização nos autos da execução e nomeação como contestação. Vícios sanáveis. Adequação do procedimento. Concessão de prazo. Cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que concedeu prazo à executada agravada para distribuir os embargos à execução em autos apartados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o manejo dos embargos à execução nos próprios autos e intitulado como contestação configura vícios insanáveis.
III. Razões de decidir
3. Nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução e nomeado como contestação, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. art. 914, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. REsp 1.807.228/RO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/09/2019.
TJDFT. AGI 0717087-82.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025; AGI 0716526-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025.